Tribunal: TCU
Processo: 014.028/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do município de Governador Mangabeira/BA e de gestoras municipais, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), conforme auditoria realizada pelo então Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do município de Governador Mangabeira/BA e de gestoras municipais, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as alegações de defesa e as razões de justificativa de Nadjamena Moreira de Almeida Neves; 9.2. julgar regulares as contas de Nadjamena Moreira de Almeida Neves, dando-lhe quitação plena; 9.3. comunicar esta decisão à responsável e ao Fundo Nacional de Saúde.